Tribunal: STF
Processo: Rcl 43073
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010605-39.2019.5.15.0117.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e o servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Sustenta que o ato reclamado “está afrontando o julgamento proferido na ADI nº 492/DF, na ADI nº 2135-4/DF (conforme se extrai de sua ementa, ‘item 1’: ‘Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que trata do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público’) e na ADIN nº 3395-6/DF (conforme se extrai de sua ementa: ‘O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’, conjugada com seus fundamentos que afirmam que ‘à parte as investiduras em cargo efetivo ou cargo em comissão, tudo o mais cai sob a competência da Justiça do Trabalho’)”. (eDOC 1, p. 4).
    Requer assim seja concedido “pedido de tutela provisória de urgência pela probabilidade do direito (afronta a Precedentes e enunciados de Súmulas Vinculantes) e pelo perigo de dano irreparável (existência de aproximadamente 1.000 reclamações trabalhistas em fase de conhecimento e de execução de sentença perante a Justiça do Trabalho com condenações impróprias e prejuízo ao erário) para determinar a suspensão de todos os processos trabalhistas semelhantes na Vara do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e no Tribunal Superior do Trabalho”. (eDOC 1, p. 17) 
    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum. 
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Transcrevo pois trecho dessa decisão:
    “O Município reclamado insiste que o vínculo formado com o autor seria de natureza jurídico-administrativa e, portanto, esta Justiça Especializada não teria competência para apreciar e julgar a demanda. 
    Importante frisar que o vínculo celetista é presumido, pois se trata de um regime de âmbito nacional, informal e que pode ser celebrado inclusive oralmente. Por outro lado, o vínculo de natureza administrativa não se presume e deve ser robustamente comprovado. 
    A prova documental do vínculo empregatício formado entre as partes é justamente a anotação na CTPS do autor, em que consta a admissão em 16/3/2015 pela Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra para trabalhar como motorista (ID. 69d5fba - Pág. 3). 
    O vínculo celetista está demonstrado, portanto, assim como a competência da Justiça do Trabalho para julgar o processo”. (eDOC 2, p. 3) 
    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 0010605-39.2019.5.15.0117, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente.”
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010605-39.2019.5.15.0117, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Citem-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente